Tribunal: TJSP
Processo: 1006090-69.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Contrato de cessão de direito de uso de software. Contexto dos autos que leva à rejeição da pretensão inicial. Sentença mantida nos termos do art. 252, do Regimento Interno. Recurso improvido.